Tribunal: TJMT
Processo: 1008795-52.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008795-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), APARECIDA CONCEICAO VIEIRA SANTOS - CPF: 329.151.019-49 (RECORRIDO), MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA - CPF: 046.773.691-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1008795-52.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
.

Recorridos:
APARECIDA CONCEICAO VIEIRA SANTOS
E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CERATOPRÓTESE DE DOHLMAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA COM BASE EM LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando que o Município e o Estado de Mato Grosso disponibilizem, às suas expensas, o procedimento de implante de ceratoprótese em olho esquerdo da reclamante, no prazo máximo de 60 dias. O Município requer a reforma da sentença para afastar sua obrigação ou, subsidiariamente, que a responsabilidade seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de custear o procedimento médico deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos ou direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme alegado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios assegurá-lo mediante políticas públicas efetivas.

Nos termos da jurisprudência consolidada, qualquer dos entes federativos pode ser acionado para cumprir obrigações na área da saúde, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade do Município.

A alegação de limitação orçamentária não pode prevalecer sobre o direito à saúde, pois os entes federativos devem atuar de forma cooperativa e solidária para garantir o acesso a tratamentos indispensáveis.

A tese da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a prestação de serviços essenciais, especialmente quando comprovada a necessidade do procedimento e a hipossuficiência da reclamante.

A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como com o Tema 1002 do STF, que disciplina a destinação dos honorários advocatícios em demandas movidas contra o poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer dos entes ser acionado para garantir o tratamento necessário.

A alegação de limitação orçamentária não pode servir de justificativa para a recusa na prestação de serviço essencial de saúde, especialmente quando demonstrada a necessidade do procedimento e a hipossuficiência do requerente.

Os honorários advocatícios devidos pelo poder público em demandas de saúde devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre seus membros, conforme Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; TJMT, N.U 00059277120158110055, Turma Recursal Única, j. 09.06.2020; TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única, j. 28.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
confirmar a liminar, determinando que os requeridos disponibilizem às suas expensas o PROCEDIMENTO
de
"
implante de ceratoprotese em olho esquerdo"
, no prazo máximo de 60 dias.

O Município requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou subsidiariamente que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

O reclamado ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo improvimento do recurso.

O feito não fora encaminhado ao Ministério Público. No entanto, em Sessão de Julgamento, o representante do
parquet
manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando
ao procedimento cirúrgico
CERATOPRÓTESE DE DOHLMAN (transplante de córnea com córnea artificial) em seu olho esquerdo, uma vez que
é portadora de
leucoma total com destruição das células límbicas e afinamento corneano central e outras comorbidades oftalmológicas
.

No caso, o laudo e declaração médica anexa ao feito, demonstram de forma inequívoca a necessidade
da cirurgia prescrita
, pois se mostra indispensável e necessária à garantia da saúde da reclamante.

O parecer técnico do NAT, id de nº 260326200, chegou a seguinte conclusão:

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido,
verbis:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO – MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 00059277120158110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2020).
(destaquei)

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”

(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, tendo em vista necessidade da cirurgia que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025